Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL. EDITAL 01/2018 SEDES. REENQUADRAMENTO EM VAGA DE DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL. DECLARAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para sua inclusão na lista destinada a candidatos com deficiência. Pondera que não tinha ciência de que a linfadenectomia a enquadraria como pessoa portadora de necessidades especiais. Em contrarrazões, o Ente Distrital alega que o Edital foi claro quanto à declaração de necessidades especiais, e que a enfermidade da recorrente não é posterior ao edital. Pugna, assim, pela manutenção da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo face à concessão da gratuidade de justiça, id 29948089. Contrarrazões apresentadas (ID 29948366).
3. Inicialmente, cabe esclarecer que a despeito da separação dos poderes, o princípio dos “Checks and Balances” - freios e contrapesos, adotado na Constituição de 1988 (art. 2o), torna-se imprescindível para promover a independência e limitação daqueles, com a garantia de que o poder não será utilizado de maneira arbitrária. Com isso, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objeto de análise pelo Judiciário, ressalvada a demonstração de violação à lei pela Administração Pública.
4. Com efeito, o edital estabelece as regras para a realização de concursos públicos. No caso sob análise, o Edital 01/2018 SEDESTMIDH, no item 4.6, alínea a, estipulou que “4.6. Para concorrer a uma das vagas para candidatos com deficiência, sob pena de indeferimento do pedido, o candidato deverá: a) no ato de inscrição, declarar-se com deficiência;”. Desse modo resta patente que a autora não cumpriu a regra estabelecida, mostrando-se irrelevante o desconhecimento quanto à possibilidade de inscrever-se como pessoa portadora de necessidades especiais, em razão da doença que lhe acometeu. Cabe ao portador da doença informar-se quanto à viabilidade de concorrer em vaga de pessoa com deficiência.
5. Não se evidencia, pois, qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos princípios da Administração Pública - princípio da impessoalidade), tendo em vista o alinhamento da negativa com as regras do edital.
6.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.